Tribunal: TJMT
Processo: 1017625-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017625-86.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), LUANA MATTANA SEBBEN - CPF: 012.478.001-64 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS BONATTI - CPF: 283.939.029-91 (REPRESENTANTE), JOSE DOMINGOS MOREIRA NETO - CPF: 634.796.641-72 (ADVOGADO), PRISCILLA THAIS BONATTI - CPF: 029.254.999-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A inovação recursal não é admitida em recurso integrativo, por não constituir nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Apesar de ser possível o reconhecimento da prescrição e da decadência pelo julgador de segundo grau, a decisão deve ser precedida de intimação da parte adversa para manifestação.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
João Carlos Bonatti
,

contra acordão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento, para determinar ao agravado, ora embargante, que abstenha-se de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, bem como para que sejam suspensos quaisquer atos, judiciais ou extrajudiciais, que visem o recebimento do valor entabulado entre as partes no Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Participação Societária e Outras Avenças” (ID. 25305700 e 25305702).

Aduz a embargante que o acórdão é omisso por ter provido o recurso da agravante, ora embargada, antes mesmo da apresentação da peça de defesa nos autos principais, impedindo, assim, a efetividade de decisão transitada em julgado, violando frontalmente o princípio da coisa julgada.

Defende, ainda, omissão em relação ao reconhecimento da decadência, matéria que, por ser de ordem pública, pode ser conhecida de oficio em qualquer grau de jurisdição. Além disso, alega que o acórdão foi omisso no tocante ao pedido de condenação da agravada em litigância de má-fé.

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 39079490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Na espécie, verifica-se que o acórdão apresenta com nitidez as razões pelas quais deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embagado.

Destaco que não há omissão no acórdão quanto à alegada afronta a coisa julgada, uma vez que tal argumento sequer foi suscitado pelo Embargante nas contrarrazões de agravo de instrumento (ID. 31846478), tratando-se, pois, de verdadeira inovação recursal.

Ad argumentandum tantum
, quanto ao assunto, há salientar apenas que este Egrégio adota o entendimento erigido pelo Tribunal Pacificador, quanto à possibilidade de, em casos excepcionais, suspender o cumprimento de sentença tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias, concretas. Com efeito:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4.
É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas.

5. Quanto à análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, a jurisprudência do STJ orienta serem eles insuscetíveis de reapreciação em sede de recurso especial, porque sua verificação decorre da análise das circunstâncias fáticas da causa. 6. O depósito do valor da condenação, a fim de garantir o Juízo e viabilizar o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não tem o condão de ilidir a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(RECURSO ESPECIAL No 1.455.908 - RS (2014/0122561-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 28/08/2018) (destaquei)

Outrossim, é cediço que a inovação recursal não é admitida em recurso integrativo, por não constituir nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil e por ensejar supressão de instância, bem como desrespeito ao duplo grau de jurisdição.

Nessa esteira, não se reconhece, nesta oportunidade, do argumento ventilado de desrespeito à coisa julgada, assinalando, entretanto, que, nada obsta que em momento posterior, o juízo de piso realize nova análise da tutela concedida.

Quanto à propalada omissão acerca do reconhecimento da decadência, o acórdão embargado, ainda que de forma suscinta, foi clarividente ao dispor:

“(...) as questões cognoscíveis de ofício, como o caso da decadência, não podem ser resolvidas sem que as partes sejam previamente ouvidas a respeito, a teor do que estabelece o art. 10, bem como o parágrafo único do art. 487, ambos do CPC.”

Apesar de ser possível o reconhecimento da prescrição e da decadência pelo julgador de segundo grau, a decisão deve ser precedida de intimação da outra parte para manifestação, porquanto, em homenagem ao princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

Por fim, há que se rechaçar, também, o pleito de condenação da agravante por litigância de má-fé, porquanto o provimento do recurso, por ora, afasta qualquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, ressalvando-se, entretanto, que as matérias aqui não apreciadas em virtude das limitações processuais poderão ser revistas pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão nos moldes como proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020